Tribunal: TJSP
Processo: 2009124-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos pleiteados pela ex-esposa – Reapreciação do tema em conjunto com o agravo de instrumento no 2249753-15.2017.8.26.0000, em que também é discutida a obrigação alimentar – Natureza compensatória dos alimentos ventilada na petição inicial e em contraminuta, pela ex-esposa, e aprofundada neste agravo de instrumento – Atualização fático probatória que indica, em juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos pleiteados pela ex-esposa – Reapreciação do tema em conjunto com o agravo de instrumento no 2249753-15.2017.8.26.0000, em que também é discutida a obrigação alimentar – Natureza compensatória dos alimentos ventilada na petição inicial e em contraminuta, pela ex-esposa, e aprofundada neste agravo de instrumento – Atualização fático probatória que indica, em juízo de cognição sumária, estarem presentes os requisitos para sua concessão em cinco salários mínimos, como fixado na origem, de modo a permitir a mantença da ex-esposa, até que se proceda à partilha de bens na ação de divórcio, uma vez que o patrimônio comum do casal está sob a administração exclusiva do ex-cônjuge – AGRAVO IMPROVIDO.